Tribunal: TJDFT
Processo: 0709577-14.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração na apelação criminal. Pretensão de rediscussão da matéria julgada. Inexistência de contradição e omissão. Embargos não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao apelo da Defesa apenas para corrigir o cálculo das penas, mantendo a sentença condenatória do embargante pela prática dos crimes de homicídio qualificado e de corrupção de menores.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição e omissão no acórdão embargado que justifique a atribuição de efeitos infringentes para anular a decisão dos jurados e determinar a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri em decorrência: (i) da existência de nulidade; (ii) da sentença contrária à prova dos autos e (iii) da existência de erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
4. As questões suscitadas pelo embargante foram examinadas por ocasião do julgamento do apelo, não sendo os embargos de declaração o meio processual adequado para a rediscussão no mesmo órgão julgador.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.